Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO CELULAR DE VÍTIMA DE ROUBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para reconhecer a culpa concorrente e condená-lo a ressarcir a quantia de R$ 6.457,96, correspondente à metade do valor das transações realizadas na conta corrente do autor mediante fraude. Nas razões recursais, afirma serem legítimas as operações impugnadas, por serem decorrentes da utilização do celular do autor mediante digitação de senha pessoal e token. Requereu o reconhecimento da legitimidade da cobrança e o afastamento da condenação em indenização por danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a existência de falha na prestação de serviços apta a gerar a responsabilidade civil da Instituição Financeira.
5. As transações questionadas foram realizadas valendo-se do aplicativo do banco instalado no celular do autor bem assim da senha pessoal a ele vinculada. Narra o autor que o seu celular foi roubado, o que está respaldado no boletim de ocorrência (ID. 55423067). De posse do celular, os criminosos realizaram diversas transações bancárias, no valor total de R$ R$ 12.915,92.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. Porém, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada. Constam dos contratos de cartão de crédito cláusulas de medida de segurança que facultam à instituição financeira desautorizar certas transações e/ou bloquear o cartão quando houver indício de fraude.
8. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade dispostas no art. 14, §3o, do CDC, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
9. A realização de transações financeiras com cartão bancário dotado de tecnologia de chip e/ou token não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
10. O consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Ainda que as instituições financeiras sejam dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, incluindo-se senhas, códigos e chips, tem se revelado comum sua utilização à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas.
12. No caso dos autos, o requerente teve o aparelho celular subtraído pela manhã, no dia 26/03/2023, e somente comunicou o fato ao requerido por volta das 19h, que procedeu ao imediato bloqueio do cartão de crédito. Todas as sete transações contestadas pelo requerente aconteceram no período da tarde daquele dia.
13. O art. 945 do Código Civil dispõe que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
14. Na realidade se constata que o evento danoso se deu tanto pela desídia do autor, que teve o celular roubado pela manhã, mas somente solicitou o bloqueio do cartão junto ao banco requerido após as 19h, sendo que as transações impugnadas ocorreram todas no período da tarde, quanto da instituição financeira, que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização das operações fraudulentas. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, devendo a sentença ser mantida.
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.